Tribunal: STF
Processo: HC 229938
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Súmula 691/STF.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 788.461, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. A parte impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente.



    3. Decido.



    4. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



    5. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 



    6. Inicialmente, verifico que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/BA e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    7. Ademais, esta Corte já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 



    8. No caso dos autos, para além de observar que a hipótese é de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2°, I e IV, c/c os arts. 14, II e 29, caput, todos do Código Penal), não há comprovação de desídia ou de injustificada demora pelo Poder Judiciário que autorize a imediata revogação da custódia preventiva.



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator